Tribunal: TJMT
Processo: 1002637-94.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002637-94.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA PEREIRA - CPF: 483.292.401-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ELINALDA SILVA DO NASCIMENTO LOPES - CPF: 822.787.501-78 (TERCEIRO INTERESSADO), FERMINO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 537.440.121-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HARUKO UEMA - CPF: 001.739.831-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL VIEIRA DE CARVALHO - CPF: 206.333.511-72 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO HENRIQUE DE ARAUJO COLMAN SANTOS - CPF: 044.860.791-32 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA ANTECIPADA PARA IMPOR OBRIGAÇÃO CONSISTENTE EM NÃO INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E AVERBAÇÃO DA EXISTENCIA DA AÇÃO NAS MÁRGENS DA MATRÍCULA DO IMÓVEL - POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISAO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente, inclusive impondo multa diária ao réu, independentemente de pedido, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o seu cumprimento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de a
gravo de instrumento interposto por
Maria Aparecida Pereira
em face da decisão proferida nos autos de Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público Estadual
, na qual o juiz concedeu a tutela de urgência vindicada pelo
parquet
, determinando aos requeridos, dentre eles a agravante, que se abstenham de realizar quaisquer intervenções na área de preservação permanente localizada no Bairro Parque Ohara, bem como à averbação publicitária na matrícula citada na inicial, sobre a existência da presente Ação Civil Pública, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).

Nas razões recursais, alega a agravante que é proprietária do lote 27, quadra 26, casa n. 05 e que não possui nenhum dos lotes elencados no relatório técnico elaborado pelo Centro de Perícias do Ministério Público e pelo laudo técnico do Juizado Volante Ambiental.

Outrossim, ressalta que houve equívoco ao considerá-la proprietária do Lote nº 01 da Quadra 26 do Loteamento Parque Ohara. Isso porque, o Município de Cuiabá teria realizado alterações nas inscrições dos lotes e, conforme retificação, o Sr. Hissao Ohara e esposa seriam os legítimos proprietários do Lote 01 da Quadra 26 do Loteamento Parque Ohara.

Por isto, argumenta ser parte ilegítima nos autos, pois que não ocupa nenhum dos lotes irregulares na área de APP, como os demais réus na Ação Civil Pública.

Com fundamento, então, nos argumentos expendidos, requereu a agravante a concessão de efeito suspensivo para evitar prejuízo grave e de difícil reparação, e, no mérito, que o recurso seja provido para reformar integralmente a decisão interlocutória proferida (ID sob nº 1792772).

O pedido liminar foi indeferido pelo douto Relator que me antecedeu neste feito – Des. José Zuquim Nogueira (Id 2569908).

O Ministério Público, em contrarrazões (certidão no Id n. 2776174), alega que que não é possível a análise do caso por este e. Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição, razão pela requer o desprovimento do presente recurso.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso e, consequentemente, da manutenção da decisão interlocutória proferida. (Id n. 8633120).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A Ação Civil Pública originária foi proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em desfavor da agravante e outros, almejando, liminarmente, que fosse determinado aos requeridos que se “abstenham de realizar qualquer intervenção física na área de preservação permanente” localizada no Bairro Parque Ohara, nesta Capital, bem assim que fossem determinados a estes procederem com a “averbação da existência da presente ação nas respectivas matrículas originadas da matrícula mãe nº. 7.034, da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca da Capital”.

O Juiz de Primeiro Grau deferiu a tutela antecipada pleiteada, motivo por que a agravante interpõe este agravo, sustentando, em síntese que não é parte legítima a responder pelos danos ambientais descritos na inicial, por não ser a proprietária de nenhum dos lotes irregulares na Área de Preservação Permanente, como é o caso dos demais requeridos.

Assim, inobstante tratar-se de matéria que exige imersão profunda em diversos temas ambientais, fato é que em sede de recurso de agravo de instrumento não cabe a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, porquanto a natureza e devolutividade do agravo restringe-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, de forma a verificar se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015).

Dessa forma, é apenas sob esse ângulo que será analisado o recurso instrumental, sob pena de decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de Instância.

Pois bem.

A agravante alegou ser parte ilegítima para responder a ação civil pública, sob o argumento de que não é proprietária de nenhum lote irregular na APP e que não causou qualquer dano ambiental descrito na inicial.

Verifica-se, pois, que a arguição, embora, aparentemente, seja afeta à questão processual (legitimidade), diz respeito à alegação de negativa sobre responsabilidade por dano ambiental, logo, além de não ter sido apreciada pelo Juízo Singular, ainda se confunde com o próprio mérito da ação, razão pela qual, em âmbito de agravo de instrumento, é irrelevante para se analisar o acerto ou desacerto da decisão recorrida, que nada mais fez que determinar sejam sobrestados atos de degradação e averbação da existência da ação civil pública nas margens da matrícula do imóvel em questão.

Sobre os requisitos para a concessão da tutela antecipada, em Primeiro Grau, ficaram mais que evidente, pois, como fundamentou o douto magistrado, colhe-se do Laudo Técnico n. 094/2015 confeccionado pela equipe técnica do Juizado Volante Ambiental (fls. 51/52), que:

“
Conforme caminhamento efetuado in loco, vistoriamos toda área onde ocorreram os fatos. Constatamos que a denúncia tem procedência.
Realmente houve aterramento e remoção de solo diretamente na nascente. As espécies do local eram tipicamente de cerrado. Restam comprovado através das fotos anexas, que o local sofreu várias irregularidades e interferências
” (fl. 51).

O Setor de Perícias e Suporte a Diligências do Ministério Público Estadual, após vistoriar o local, produziu o Relatório Técnico n. 460/2016 (fls. 64/77) fazendo constar a seguinte conclusão:

“
Após os trabalhos executados no local,
constatou-se a existência de nascente difusa na área, configurando área úmida permanentemente alagada
.
As edificações existentes no entorno, bem como as correções topográficas realizadas no local, não obedeceram aos limites de área de preservação
. Inexiste qualquer estrutura e/ou mecanismo que assegure a interrupção das atividades de deposição de resíduos nas proximidades da nascente. O curso d’água oriundo da nascente, foi canalizado e percorre cerca de 150,0m em subsuperfície, quando enfim retorna seu leito a céu aberto
” (fl. 72). (destaquei)

Essas conclusões foram corroboradas pelo Laudo Pericial n. 2.08.2016.012398-01 (fls. 180), que assim narrou:

“Nesse sentido,
a área em questão está em uma APP (Área de Preservação Permanente), pois está dentro da faixa mínima exigida de 30 metros do leito do curso d’água. Dessa forma, o depósito de Resíduos Sólidos em Área de Preservação Permanente em zonas urbanas pode causar dano ao meio ambiente devido ao aumento no processo de erosão e diminuição da fertilidade do solo, redução da fauna silvestre e da umidade, elevação da temperatura, inundações durante o período chuvoso, além de prejudicar o aspecto paisagístico do ambiente
.

[...] Analisando o Sistema Geocloud 5.10.1.5598 da Prefeitura de Cuiabá – MT, constatou-se a presença de fato de um curso d’água natural não efêmero com largura inferior a 10 metros. Dessa maneira,
os resíduos sólidos da construção civil e algumas residências estavam a menos de 30 metros dele, ou seja, dentro de uma Área de Preservação Permanente (APP)
”
(fls. 184-v/185). (destaquei)

Além dos relatórios, existe prova fotográfica que compõe os aludidos estudos técnicos e demais relatórios ambientais que instruem a inicial (fls. 18/25, 28/31, 41/45, 53/56, 67/68, 70/71, 157/160, 167/168 e 181-v/183-v), dando conta da efetiva degradação no interior da área de preservação permanente localizada no Bairro Parque Ohara, nesta Capital, especialmente com o aterramento e supressão de nascente existente no local.

Evidente, portanto, os relevantes requisitos de direito a justificar o deferimento da tutela antecipada.

Ademais, insta consignar que o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira preventiva, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

Por fim, deve ser partir da premissa de que, em regra, os danos ao meio ambiente não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória.

A par desses fundamentos, nem de longe há que se falar na reforma da decisão agravada, porquanto se encontravam presentes os pressupostos básicos à concessão da tutela antecipada vindicada, em consonância com o que prevê o
artigo 12 da Lei nº 7.347/1985 e o artigo 300 do CPC/2015.

Nesse sentido é a orientação jurisprudencial:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - NULIDADE - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - TUTELA ANTECIPADA -
INFRAÇÃO AMBIENTAL - POSSIBILIDADE DE DANOS IRREVERSÍVEIS À COLETIVIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO
. Não importa nulidade a não redesignação da audiência de conciliação, uma vez que a norma contida no artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade ao processo e as partes podem transigir a qualquer momento. Ademais, não há falar-se em nulidade quando ausente demonstração de prejuízo.
Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente, inclusive impondo multa diária ao réu, independentemente de pedido, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando prazo razoável para o seu cumprimento. A prática de atividades sem a observância das condições impostas na licença do órgão ambiental configura infração de natureza objetiva, não dependendo da demonstração de qualquer dano ou prejuízo ao meio ambiente: para que se configure a infração basta que tenham se iniciado atividades potencial ou efetivamente poluidoras sem a autorização prévia do órgão ambiental competente
.
Diante da existência de provas contundentes da ação degradadora do agravante (fumus boni iuris) e da possibilidade de danos irreversíveis a toda coletividade (periculum in mora), acertada a decisão que concedeu a tutela antecipada no caso concreto
.

(AI 4120/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 07/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016) (destaquei)

Com efeito, a obrigação imposta, liminarmente, foi razoável e escorreita. Logo, a decisão recorrida deve ser mantida, visto que, da forma como foi proferida, vem ao encontro das normas protetivas ao meio ambiente.

Com essas razões,
nego provimento ao recurso
, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020